Tribunal: STF
Processo: ARE 1570343
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS PRÓPRIO DECLARADO (ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990). DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, absolvendo o réu da acusação de crime contra a ordem tributária (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990).



    2. A parte agravante alega que o réu teria deixado deliberadamente de recolher o ICMS, o que bastaria para a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do ICMS, por si só, configura o crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, sem a demonstração do dolo de apropriação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O entendimento do STF e do STJ é de que a tipificação do crime de não recolhimento de ICMS próprio declarado (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990), exige a demonstração do dolo de apropriação e da contumácia, não bastando a mera inadimplência. 



    5. No caso concreto, o acórdão recorrido não apresentou elementos probatórios específicos que comprovassem o dolo de apropriação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 302, p. 1).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 312).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 2º e artigo 5º, XXXIX, da Constituição da República. Defende, em síntese, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao absolver o recorrido, teria criado elementar não prevista no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, em ofensa ao princípio da separação de poderes e da legalidade.



    Pugna, no presente agravo, ao final, pelo:



    “conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do presente agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto”(e-doc. 331, p. 8).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Assim de manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia:



    “No presente caso, o acórdão recorrido contrariou essa orientação jurisprudencial, pois não apontou nenhum elemento probatório específico para sustentar sua conclusão sobre o dolo de apropriação. Inviável, assim, a manutenção da condenação, em contrariedade ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Os excertos do acórdão recorrido apontados pelo Parquet em apoio a sua tese (fls. 535-536) afirmam apenas que o réu teria deixado de recolher o ICMS, mas nada dizem de específico sobre elementos de prova do dolo de apropriação” (e-doc. 302, p. 6).



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional.



    Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. A análise de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, exigiria, primeiramente interpretação da Lei 8.137/1990. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nos autos, não foram apresentados elementos probatórios acerca do dolo de apropriação de ICMS. Para este Supremo Tribunal Federal divergir de tal conclusão, seria necessário reavaliar as provas produzidas na instrução processual para determinar se o dolo estaria ou não configurado, que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente